Tribunal: TJPA
Processo: 0806622-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806622-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ORLANDO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 –
1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO

– inexiste a alegada nulidade nas provas que embasam o decreto prisional, uma vez que o ingresso da força policial no domicílio do réu foi devidamente autorizado pelo morador. Ademais, sendo crime de tráfico de natureza permanente, a situação flagrancial perdura enquanto não cessada a conduta, pelo que o ingresso, ainda que não houvesse a referida autorização, poderia ocorrer ante o permissivo constitucional em razão da flagrância delitiva. Por fim, a par dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, o juízo fundamentou a custódia na necessidade de preservar a ordem pública, ante a gravidade concreta da condutado agente, o que se depreende por ter sido preso com relevante quantidade de droga e uma arma de fogo -

2
) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Antonio Carvalho Lobo (OAB/PA nº 5.546), em favor de
JOSE ORLANDO DE SOUZA SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras.

Narra o impetrante que o paciente
JOSE ORLANDO DE SOUZA SANTOS
é réu na Ação Penal nº
0800139-54.2022.8.14.0042
, em trâmite na Vara Única de Ponta de Pedras, sob a acusação de ter cometido os crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Explana que a imputação em desfavor do paciente é de que, manhã do dia 18/03/2022, por volta de 10:30hs, o paciente JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SANTOS trazia consigo e estava vendendo substância entorpecente, e possuía, sob sua guarda, arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Aduz a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pois se encontraria respaldado em prova nula decorrente de ingresso da força policial no domicílio do réu sem mandado judicial. Ressalta ainda que os elementos probatórios existentes em desfavor do paciente não são suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitiva, pois a droga apreendida foi em pequena quantidade, bem como somente foram ouvidas como testemunhas os policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu.

Por fim, ressalta que o paciente ostenta bons predicados pessoais, sendo primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa e ocupação lícita, pelo que pleiteia a revogação de sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões dos impetrantes
não

merecem deferimento
, senão vejamos:

De início, aduz o impetrante que
o decreto prisional não se encontra idoneamente fundamentado
, pois embasado em
prova nula
decorrente do
ingresso da força policial no domicílio do réu sem mandado judicial
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme documentação juntada na impetração, os policiais ouvidos durante a lavratura do flagrante informaram que o ingresso no domicílio foi devidamente autorizado pelo morador, informação esta que não foi contradita pelo réu em seu interrogatório perante a autoridade policial, do que se conclui pela regularidade da diligência, apontando-se que a eventual contestação de tal fato demandaria revolvimento de matéria fático-probatória que se mostra incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Ademais, necessário ainda ressaltar que os policiais relataram que se dirigiram ao local para averiguar notícia recebida de populares de que o nacional conhecido como “Tatá” estaria praticando o crime de tráfico no imóvel, sendo patente que, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrante perdura enquanto não cessar a conduta, pelo que o ingresso da força policial no local, caso não houvesse ocorrido a autorização da entrada, estaria acobertado pelo permissivo constitucional em razão da situação flagrancial.

Outrossim, também
não assiste razão
ao argumento de que
não seriam suficientes
para o decreto da prisão as
provas de materialidade e autoria delitiva
, por ser pequena a quantidade de droga e somente haver depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do réu, uma vez que, conforme consta no decreto prisional, verificam-se indícios de materialidade e autoria delitiva decorrentes da apreensão de relevante quantidade de droga com o réu (dois tabletes e quarenta e sete papelotes da substância conhecida como “maconha”), conforme relatado pelo policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, não havendo qualquer informação que desabone os referidos depoimentos, devendo-se ressaltar que, a par dos indícios de materialidade e autoria, a custódia foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da condutado agente, o que se depreende por ter sido preso com relevante quantidade de droga e uma arma de fogo,
verbis
:

(...)

Inicialmente homologo o flagrante por verificar se fazerem presentes os requisitos do artigo 402 do CPP.

Analiso a necessidade de medida constritiva, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A primeira exigência a se observar, ao se apreciar a viabilidade do decreto preventivo, cinge-se à existência do crime, comprovado por laudo de exame de corpo de delito, documentos, ou qualquer outra que demonstre a ocorrência do ilícito penal, não servindo apenas a suspeita ou indício da existência do fato típico.

Como pressuposto de admissibilidade para o decreto da prisão preventiva: a autoria delitiva, por sua vez, deve restar demonstrada razoavelmente, não necessitando, todavia, de prova robusta a indicar o agente da conduta ilícita, bastando a presença de elementos probatórios ainda que não concludentes ou inequívocos.

Analisando os requisitos da prisão preventiva, como medida de exceção, a qual deve ser decretada tão-somente em hipóteses especiais, quando, na forma do art. 312 do CPP, se verificar a existência de prova do crime e indício suficiente de autoria, mostrando-se necessária a providência para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver.

Verificados os pressupostos pertinentes à medida cautelar, é de se apreciar a necessidade da prisão preventiva do acusado, devendo se fazer presente pelo menos uma das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

In casu
, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e da apreensão de relevante quantidade de drogas, bem como da arma de fogo. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública. Tenho que crimes da natureza daquele imputado ao indiciado (tráfico ilícito de drogas) coloca em risco a ordem pública.

Crimes dessa natureza vem crescendo exponencialmente na Comarca de Ponta de Pedras. Tal delito vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência tem se manifestado nesse sentido:

“A prisão preventiva pode ter como fundamento a garantia da ordem pública. A constrição ao exercício do direito de liberdade é justificada cautelarmente, a fim de evitar repetição de conduta delituosa ou reagir a vilania do comportamento delituoso, que, por suas características, gera vigorosa reação social”. (STJ, RHC 2775-4, rel. Min. Luiz Vicente Cernichiaro, julgado em 13/09/93).

A doutrina também tem se manifestado sobre a prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a garantir que o indiciado não volte a delinquir. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SANTOS.

Portanto, revela-se
idôneo o fundamento utilizado
pelo juízo de piso para a medida extrema, ante a necessidade de resguardar a ordem pública pela gravidade concreta da condutado agente, o que se depreende por ter sido preso com relevante quantidade de droga e uma arma de fogo,
não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento
.

Outrossim,
não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/06/2022